Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-77.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000245-77.2014.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: SIZELITA MOREIRA DIAS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IVALMAR GARCEZ DANTAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, declarando a inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 101630003530213, determinando a exclusão definitiva do nome da autora (e de seus herdeiros habilitados) dos cadastros restritivos de crédito (Serasa/SPC) e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade da contratação, alegando assinatura a rogo com presença de testemunhas, e requer a reforma da sentença para improcedência total ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou de forma suficiente a regularidade da contratação em face de consumidora analfabeta que negou ter celebrado o negócio jurídico, viabilizando a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 5.000,00) está adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, competia à instituição financeira demonstrar a efetiva e válida celebração do contrato. A apelante não apresentou o instrumento contratual completo, não requereu prova técnica papiloscópica e deixou de se manifestar quando intimada para especificar provas, operando-se a preclusão. Diante desse quadro, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

4. A assinatura a rogo, embora prevista no art. 595 do Código Civil como mecanismo de suprimento da incapacidade de escrita do analfabeto, não supre, por si só, a prova da identidade e da vontade livre e consciente do contratante, especialmente quando a consumidora nega a contratação e alega nunca ter frequentado o local onde o contrato foi supostamente celebrado.

5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

6. Não comprovada a existência da relação jurídica, presume-se indevida a negativação do nome da consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da apelante, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes constitui dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula nº 385, aplicada à contrario sensu quando ausentes outras negativações anteriores). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso – consumidora idosa, residente em zona rural, que teve seu nome negativado indevidamente por período prolongado –, não se revelando excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de perder a finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: "1. Em relação de consumo, invertido o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna sua celebração; a assinatura a rogo com testemunhas não é suficiente, por si só, para comprovar a identidade e a vontade do analfabeto que nega o negócio jurídico. 2. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contratação não demonstrada, gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização fixada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 595 e 944; CPC/2015, arts. 6º, 110, 355, I, 371, 429, II, 485, I, e 85, § 2º e § 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000245-77.2014.8.05.0075; Apelante: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimentos; Apelados: Jesivan Santos Rodrigues, Sizelita Moreira Dias Santos, Elismar Santos Rodrigues e Denilson Santos Rodrigues: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de origem, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator